Tribunal: TJSP
Processo: 2154273-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido liminar – Agravante que, embora intimado, não providenciou o recolhimento de valor para intimação do agravado – Desídia do agravante que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154273-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO LA VITA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154273-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19817
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154273-05.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO LA VITA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Sergio Serrano Nunes Filho
Agravo de Instrumento Ação Ordinária Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido liminar Agravante que, embora
intimado, não providenciou o recolhimento de valor para
intimação do agravado Desídia do agravante que impõe o não
conhecimento do agravo de instrumento Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido liminar.
Narra a agravante que propôs ação ordinária para afastar a
exigência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de
energia elétrica. Sustenta a impossibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de
cálculo do ICMS, já que o fato gerador tributo é a circulação de mercadorias, de forma que
somente a energia elétrica efetivamente entregue ao consumidor deve ser considerada para
compor a base de cálculo do imposto. Ressalta que o fato da cobrança do imposto incidir
sobre fato gerador inexistente é demonstrativo da presença do requisito da probabilidade do
direito. No mais, necessário se faz o deferimento da medida liminar, pois, do contrário,
estaria obrigada a dispender montante excessivamente mais elevado do que o efetivamente
devido. Diante disso, postula a concessão de medida cautelar recursal para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário corresponde ao ICMS incidente sobre valores relativos a
TUST e a TUSD.
Indeferida a medida cautelar recursal postulada (f. 35/38), foi
determinado que o agravante comprovasse, em 5 (cinco) dias, via peticionamento
eletrônico, o recolhimento de taxa no código 120-I na guia FEDTJ (f. 39), tendo a
Serventia certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de comprovante de
recolhimento da taxa para intimação do agravado (f. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154273-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Inviável o conhecimento do recurso.
Verifica-se que o despacho de f. 35/38 foi disponibilizado no
DJE em 8 de julho de 2020 (f. 39) e o agravante foi intimado, na ocasião, para comprovar o
recolhimento das custas para a intimação do agravado.
A serventia certificou que, até a data de 17 de julho de 2020,
o agravante não havia se manifestado com relação ao recolhimento das despesas postais
para intimação do agravado (f. 40).
Demonstrada, portanto, a desídia do agravante, já que deixou
de proceder a simples diligência que era essencial à formação da lide e à viabilização da
completa prestação jurisdicional.
Assim, uma vez que o agravante deixou de observar
pressuposto recursal objetivo de regularidade, deixando de dar oportunidade ao agravado
de contrarrazoar o recurso, o que fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, de rigor o não conhecimento do presente recurso.
Nesse sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança. Insurgência contra indeferimento de liminar
para desbloqueio de prontuário de condutor. CNH. Não
recolhimento das despesas postais. Desatendimento das
exigências
do
art.
1017
do
NCPC.
Recurso
manifestamente inadmissível. Recurso não conhecido
(TJSP
2a Câmara de Direito Público
AI no
2020596-73.2020.8.26.0000 Rel. Des. Claudio Augusto
Pedrassi j. 06.03.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade,
afastando a alegação de ilegitimidade passiva - Ausência
do recolhimento das custas necessárias para intimação do
agravado, mesmo após intimação da agravante - Desídia
que impõe o não conhecimento do agravo - Recurso não
conhecido. (TJSP 15a Câmara de Direito Público AI
no 2257492-68.2019.8.26.0000 Rel. Des. Eutálio Porto
j. 27.02.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154273-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
segurança CNH Bloqueio cautelar por suspeita de
irregularidade no processo de habilitação Pedido de
liminar para desbloqueio do prontuário de condutor da
impetrante
Indeferimento pelo juízo de 1o grau

Agravante que, embora intimada, não comprovou o
recolhimento das custas para a intimação da parte
agravada Ausência de cumprimento do pressuposto da
regularidade processual, inviabilizando a possibilidade
de resposta da parte contrária Precedentes Recurso
não conhecido. (TJSP 1a Câmara de Direito Público
AI no 2288246-90.2019.8.26.0000 Rel. Luís Francisco
Aguilar Cortez j. 21.02.2020)
Não se conhece, portanto, do presente recurso interposto por
Condomínio La Vita na ação ordinária proposta em face da Fazenda do Estado de São
Paulo (Processo no 1031429-08.2020.8.26.0053 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, SP).
Resultado do julgamento: não conheceram do recurso.
ALIENDE RIBEIRO

Relator